Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SELIC. OBSERVÂNCIA. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A incidência de correção monetária e de juros de mora configura obrigação de trato sucessivo, de forma a observar as legislações vigentes a cada período, conforme entendimento do STJ.
2. À luz da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária deve ocorrer pela SELIC a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública.
3. Em se tratando de causa que envolve a Fazenda Pública, não deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 16, do CPC, em observância do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas pelos Tribunais Superiores – temas 905 do STJ e 810 do STF -, as quais consagraram o princípio da isonomia em relação à metodologia de atualização dos débitos e créditos da Fazenda Pública.
4. Constatado equívoco nos cálculos do exequente quanto à majoração da verba honorária devida pela sucumbência recursal na fase de conhecimento, deve-se acolher parcialmente a impugnação visando reconhecer o excesso de execução, com consequente fixação dos honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.